Tribunal: TJDFT
Processo: 0001269-36.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO, DIREÇÃO PERIGOSA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO REJEITADA. MERO ERRO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a sentença, em consonância com os fatos descritos na denúncia, fundamentado a condenação do réu pelo crime de desacato, não há que se falar em condenação de ofício tão somente pela menção equivocada, na dosimetria da pena, do crime de resistência, tendo o julgador observado, ainda, o preceito secundário do tipo penal do desacato. Preliminar rejeitada.
2. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de direção perigosa, porte ilegal de munição de uso permitido e desacato contra policial.
3. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, que foram surpreendidos por gestos desonrosos (“dar dedo”) dirigidos a eles pelo réu, com a intenção de ofender a honra e menosprezar o agente público no exercício de suas funções.
4. O conjunto probatório - com destaque para as declarações das testemunhas policiais - é firme e coeso no sentido de que o réu portava munição de uso permitido, o qual se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevantes os motivos que levaram o apelante a conduzi-la no interior de seu veículo para a configuração do delito.
5. Para a tipificação do crime do artigo 309 da Lei no 9.503/1997 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano), não é necessária a existência de dano concreto e sim a efetiva existência de evento capaz de gerar dano concreto às vítimas e à coletividade.
6. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, pois o réu confessou que conduzia o veículo sem habilitação, embora tenha dito não ter avançado sinal ou passado por locais com a presença de pedestres, alegando que a fuga ocorreu por volta das 2h, o que foi considerado pelo Magistrado na fundamentação da sentença.
7. Não decorridos 5 (cinco) anos desde a extinção da punibilidade pelo benefício do indulto, a anotação para fins de reincidência permanece, à luz do artigo 64, inciso I, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.